Tribunal: TJSP
Processo: 1127567-61.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DESTE RECURSO PARA ESTE FIM – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1127567-61.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITSHAK MIROVSKI, é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1127567-61.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 13944/lmi
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1127567-61.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: Itshak Mirovski
EMBARGADA: Bradesco Saúde S/A
VOTO no 13944/lmi
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL

PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE DESTE RECURSO PARA ESTE FIM
REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ITSHAK
MIROVSKI em face do venerando acórdão de fls. 224/228, cujo relatório ora se adota, que deu
provimento à apelação interposta pela ora embargada.
A embargante pede a declaração do venerando acórdão para
fins de prequestionamento, sustentando a existência de omissão sobre questões relevantes.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão deu provimento à apelação interposta pela ora
embargada contra a r. sentença que julgou procedente a ação, por entender que o conjunto
probatório dos autos indica que a cobertura para parto se trata de cobertura básica, não havendo
a cobrança pela ré de qualquer valor adicional na mensalidade do plano de saúde do autor.
O embargante pede a declaração do venerando acórdão com
caráter infringente, para o fim de que seja alterada a solução dada ao caso. Pretende, ainda, o
prequestionamento dos artigos 4o, inciso III; 39, incisos I, II, V; 51, incisos IV do Código de
Defesa do Consumidor, artigos 206, § 3o, inciso IV, 421, 422, 884 a 885 do Código Civil.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1127567-61.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 13944/lmi
3
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pelo
embargante, as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do recurso foram
devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
O sistema processual vigente se assenta no princípio da livre
convicção do juiz, a ser devidamente fundamentada, como se vê no v. acórdão. E se o exame
das provas pelo juiz autorizar conclusão diversa daquela sustentada pela parte, nem por isso
estar-se-á diante de omissão ou contradição da decisão, mas sim de inconformismo com a
decisão, o que justificaria a interposição de recurso específico, mas não os presentes embargos.
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de
iterativa orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de
rediscutir a causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo para se exigir do órgão julgador
expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas partes, nem para fins de
prequestionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)